Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-47.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.
“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Inaudita Altera Pars n. 1006515-47.2020.8.11.0003, ajuizada por COMERCIAL BAROZZI LTDA - EPP, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 4.500 e R$ 4.649,78, com vencimento para o dia 30/03/2020, bem como condenando a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrado em R$ 800,00.
A Apelante alega, em síntese, a ausência de qualquer ilegalidade na cobrança de faturas realizada pela concessionária, vez que houve consumo de energia elétrica no imóvel.
Consigna ser necessário levar em consideração que as faturas questionadas “são referentes aos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia”, bem como alterações na rotina, aquisição de eletrodomésticos e aumento do número de pessoas no imóvel.
Sustenta que restou demonstrado a regularidade das instalações elétricas e que os valores das faturas são compatíveis com os atuais valores cobrados. Aduz que a existência de sistema de acréscimo de Bandeiras Tarifárias.
Assevera que houve a troca do padrão, bem como do medidor da unidade consumidora em perfeita condição de funcionamento. Defende que a simples alegação de que houve aumento injustificado após a troca do medidor, se revela insuficiente para corroborar a tese da Apelada.
Ressalta que a Apelada não comprova que modificou a rotina de consumo no imóvel, sendo certo que as medidas de economia alegadas não foram minimamente demonstradas.
Defende a necessidade da reforma em relação ao pedido contraposto, em razão da legalidade da cobrança das faturas levadas a efeito pela concessionária, “tendo em vista a utilização dos serviços de fornecimento de energia pela parte recorrente sem o devido adimplemento de suas faturas, certo é que aquela merecer ver reconhecido seu direito de recebimento das contas em aberto”.
Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, condenar a Apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e a multa pela litigância de má-fé.
Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Depreende-se das razões de apelação, que o recurso defende a regularidade das faturas, justificando o aumento de valores/consumo por serem as contas de energia questionadas “referentes aos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia”, destacando ainda a variação de valores em razão de bandeira tarifária.
Já os fundamentos da sentença recorrida consignam que não foi oportunizado à Apelada acompanhar os procedimentos de vistoria e perícia do medidor de consumo de energia, com suposta irregularidade que provocou consumo a menor e culminaram na emissão de faturas com valores referentes à recuperação de consumo, “implicando na desconstituição do procedimento de apuração do débito”. (ID. 95275010 - Pág. 3).
Para além disso, o apelo trata a unidade consumidora estudo como sendo referente à uma residência, enquanto a Apelada é pessoa jurídica, sendo loja de comércio varejista.
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do decisum recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”. (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)
Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.
Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator